Tribunal: CARF
Processo: 10280.722578/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722578/2020-27
ACÓRDÃO
2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS. PRÓ-
LABORE E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DISCRIMINAÇÃO.
As remunerações feitas por meio de pró-labore e participação nos
resultados (lucros) devem restar cabalmente discriminadas, de maneira a
evitar a evitar a incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos
valores pagos aos sócios à luz do disposto no inciso II do §5o do artigo 201
do Regulamento da Previdência Social.
Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e
dividendos aos sócios da sociedade, uma vez que não existe norma que
obrigue a percepção pelos sócios de verba mínima representativa de pró-
labore, podendo a remuneração decorrer apenas de distribuição nos
lucros, não podendo esse fato ser tido como ausência de discriminação das
verbas na contabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso para excluir os lançamentos relativos aos pagamentos feitos a título de distribuição de
lucros para os sócios, e para manter a qualificadora da multa de 150%, no que diz respeito aos
lançamentos relativos à remuneração dos não sócios. Vencidos os conselheiros João Maurício e
Antônio Sávio, que davam parcial provimento em menor extensão e desqualificavam a multa
apenas para os sócios. Vencido o Relator que dava provimento em maior extensão para
Fl. 7405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
2
desqualificar a multa inclusive para os pagamentos dos não sócios. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto.
(Documento Assinado Digitalmente)
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Redator designado
(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(Documento Assinado Digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando pela contribuinte ICEA INSTITUTO DE
CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S, em razão de crédito lançado a seu desfavor, com
julgamento de procedência integral do crédito lançado.
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias sociais a cargo da empresa,
cota patronal, devidas pela empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços durante período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015,
tendo sido apurado o crédito fiscal de R$ 24.308,533,25, atualizados até a data do lançamento.
Houve aplicação de multa qualificada, conforme relatório fiscal e-fl. 6.218 e
seguintes.
A apuração fiscal decorreu em razão da fiscalização ter entendido que a empresa
remunerou segurados contribuintes individuais de maneira disfarçada, lançando contabilmente
tais valores como distribuição de lucros, tanto para seus sócios como também para não sócios,
com intuito de redução da carga tributária, ante a realização de conduta supostamente ilícita com
base no Código Civil teria restado caracterizado abuso de direito, evidenciado através da adoção
de Planejamento Tributário.
Após, inconformada a contribuinte apresentou suas razões recursais nas e-fls. 7.359
e seguintes, enfrentando o mérito e reiterando as alegações de primeira instância a
acrescentando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Em razão da Autoridade Administrativa apenas e tão-somente ter tratado os
valores objeto da distribuição de lucro como remuneração e proceder o
Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
3
lançamento de contribuição previdenciária, sem apontar qualquer
irregularidade em relação na escrita fiscal, fica evidente que o lucro foi
apurado corretamente, sendo que, o presente Auto de Infração, por si só, é
suficiente para demonstrar que a Recorrente apurou o lucro distribuído de
acordo com as normas que regem a matéria;
ii)
É evidente que o fato da Autoridade Administrativa ter tratado a parcela
relativa à distribuição de lucro como remuneração, por si só, caracteriza em
alteração de definição de institutos, conceitos e formas advindos do direito
privado, em total afronta ao artigo 110, do Código Tributário Nacional;
iii)
após observância de todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas contidas
na legislação comercial e fiscal, ter realizado distribuição de lucro aos sócios
- médicos clínicos / cirúrgicos, que prestam serviços profissionais com
pessoalidade - é evidente que a Autoridade Administrativa não pode
“simplesmente” entender que lucro é remuneração e proceder ao
lançamento de contribuições previdenciárias, sem respaldo legal.
iv)
a Recorrente discriminou regularmente em sua escrita contábil, todos os
valores relativos à remuneração dos seus administradores/colaboradores e
os valores decorrentes da distribuição de lucro a seus sócios, o que
demonstrada a total ilegalidade da utilização do fundamento legal que
embasou a lavratura do presente Auto.
Pede a anulação do crédito fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recursos Voluntário apresentado é tempestivo, bem como também de
competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos termos
do artigo 22, incisos III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, in fine, devidas pelo serviço
desenvolvido de segurados sócios e não sócios, sendo contribuintes individuais que prestaram
serviços à terceiros, por meio da empresa ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO
AMAZONAS S/S,:
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
4
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços”;
Nesse sentido, havendo identificação da hipótese de incidência do tributo e seu fato
gerador do tributo, sem o recolhimento devido, a autoridade fiscal tem o dever de iniciar os
procedimentos de exigibilidade do crédito fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e checar
todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, independente da ação
judicial manejada, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art.
142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual), estando o
auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre o
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
5
que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS ISENTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES
EXIGIDAS.
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
De outro turno o artigo 29, inciso I, da lei supracitada, com redação dada pela Lei
no. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, assim define salário-de-contribuição:
“Art. 28 – Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”;
Conforme relatório fiscal, o lançamento pauta-se pelo pagamento de remuneração
por serviços prestados pelos segurados contribuintes individuais sócios, em razão da relação direta
dos valores recebidos com os serviços médicos prestados, calculados com base nos meses
anteriores aos pagamentos, repassados disfarçados de antecipação de lucros.
Pois bem, a atual legislação no caso assim dispõe:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Decreto 3.000/99
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
6
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido do imposto correspondente ( Lei no 8.981, de 1995, art. 46);

O artigo 201, inciso II, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o, do Decreto n. 3.048/99, estabelece que
são isentas as contribuições previdenciárias distribuídas na forma de lucro e dividendos:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.
(...)
§ 3o Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados
de que tratam as alíneas "e" a "i" do inciso V do art. 9o, em face de recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de vinte
por cento sobre:
(...)
I - o salário-de-contribuição do segurado nessa condição;
II - a maior remuneração paga a empregados da empresa; ou
III - o salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores.
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da
empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso
V do art. 9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de
vinte por cento sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-
se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração
de resultado do exercício.
Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
7
Assim, os valores percebidos pelos sócios a título de distribuição de lucros
devidamente discriminados dos rendimentos do trabalho, não compõem a base de cálculo da
contribuição previdenciária e do imposto sobre a renda, conforme previsão expressa da alínea “j”,
do parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei 8.212/91, e artigo 39, do Decreto no 3.000/99,
respectivamente.
A fiscalização entendeu restar demonstrada e comprovada a remuneração de
contribuintes individuais sócios decorrentes da prestação de serviços médicos em unidades de
saúde do Estado do Amazonas, paga e escriturada na forma disfarçada de adiantamento de lucros,
sendo assim ocultada na escrituração contábil e não oferecida à tributação, tendo a seguinte
apuração:
“24. De acordo com o prescrito na cláusula terceira do seu contrato social,
consolidado nas alterações contratuais já identificadas no item anterior, a pessoa
jurídica tem como objeto social a prestação de serviços médicos cirúrgicos, de
apoio e suporte clínico cirúrgico, diagnóstico, terapêutico, treinamento e
aperfeiçoamento técnico profissional na área de saúde. Vale ainda registrar que
consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como sua atividade
econômica principal a correspondente ao código CNAE 8610-1-02 - Atividades de
atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares, conforme Comprovante
de Inscrição no CNPJ (cópia incluída no processo).
(...)
Ao ser intimado a identificar as contas contábeis de despesa (ou custo) utilizadas
para registrar a remuneração dos sócios em decorrência de serviços prestados
(primeiro mediante TIF n° 1 e depois através do TCRF n° 2), o sujeito passivo,
atendendo ao TCRF n° 2, informou que não existe conta de despesa para registro
da remuneração auferida pelos sócios, que não possui contribuintes individuais na
folha de pagamento e que os sócios recebem proventos na forma de lucros
distribuídos (v. itens 8 a 10 deste Refisc).
(...)
Compulsando tais comprovantes, foi verificado que se trata de documentos
mensais individualizados por médico prestador dos serviços (identificado por
nome, CRM e CPF) e intitulados Demonstrativos de Distribuição de Lucros
Proporcional à Produção do Sócio, sendo relativos às competências 01/2015 a
11/2015, conforme consignado nos campos "Folha" e "Mês Base" dos respectivos
demonstrativos.
Foi ainda constatado que esses documentos dizem respeito não apenas aos sócios
da pessoa jurídica, mas também a outros profissionais médicos que não
participam do seu quadro social, os quais passam a ser chamados neste Refisc de
não sócios. A referida constatação foi efetuada com base no contrato social
consolidado na 8a e 9a alterações contratuais já mencionadas no item 23), de
onde foram extraídos os nomes dos sócios da pessoa jurídica no ano de 2015, os
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
8
quais foram relacionados no Quadro Demonstrativo (QD) n° 17 (anexo a este
Refisc).”
Com isso, a respectiva remuneração teria ocorrido para profissionais sócios e não
sócios. Em relação às remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, denominados
“não sócios”, a conclusão foi que:
“Não se pode esquecer que se trata aqui de "Demonstrativos de Distribuição de
Lucros Proporcional à Produção do Sócio" em nome de não sócios. Sem dúvida,
um fato inusitado, posto que não se paga lucro para não sócio. Mas tal fato vem
reforçar o que já está patenteado neste relatório: os "Demonstrativos de
Distribuição de Lucros Proporcional à Produção do Sócio" não dizem respeito a
lucros, mas sim a remuneração decorrente do trabalho, independentemente de
se referirem a sócios ou não sócios, posto que, em sua quase totalidade, as
rubricas que discriminam os plantões efetuados são comuns aos dois tipos de
prestador, como pode ser conferido nos Quadros Demonstrativos (QD) n° 01 (ref.
sócios) e n°s 04 e 05 (ref. não sócios).
Em que pese não haver os vínculos empregatícios e a recorrente intermediar as
relações jurídicas entre profissionais da área de saúde, a ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO
DO AMAZONAS S/S, é empresa constituída sob a forma de direito privado, que visa obter lucros, e
que possui quadro societário, regida pelas normas de direito civil, comercial e tributário, e que
segundo ela mesma relata é: “é uma sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada (médicos especializados em serviços médicos
cirúrgicos, de apoio e suporte clínico cirúrgico), constituída na forma de Sociedade Simples.”.
Assim, constata-se que a recorrente, apesar de não ser sociedade uniprofissional, é c
constituída como sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissões legalmente regulamentada.
Com esse propósito, a recorrente intermedia contratações, onde alega que é
“evidente que somente os sócios (médicos) regularmente inscritos no Conselho Regional de
Medicina (CRM) estão legalmente habilitados para prestar os serviços de apoio e suporte clínico
cirúrgico no interior de Prontos Socorros e/ou Unidades Hospitalares situados em Manaus (AM)”.
Alega por sua vez que, as Sociedades Simples reportam a união entre
profissionais/prestadores de serviços, onde “todos os sócios quotistas que integram o quadro
societário da Recorrente são médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amazonas (CRM/AM), devidamente especializados em de apoio e suporte clínico
cirúrgico, diagnóstico, terapêutico, treinamento e aperfeiçoamento técnico profissional na área da
saúde. nominação, preenche as condições que caracterizem tal condição”. Aduz ainda que, “nesse
tipo de sociedade apenas os sócios que exercem funções administrativas recebem remuneração
pelos trabalhos realizados em benefício da Sociedade, enquanto os sócios que exercem apenas os
serviços de apoio e suporte clínico cirúrgico ligados diretamente ao objeto social da sociedade,
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
9
recebem os lucros apurados após o regular registro contábil, em total harmonia com a legislação
de regência e as regras contratuais fixadas em seu contrato social”.
Como se percebe, é inegável que a recorrente acabou por ter uma estrutura de
empresarial na prospecção de médicos, entabulava contratos junto a eles, inclusive com taxa de
administração para despesas, atribuindo formato de intermediadora da contratação perante
terceiros, ou seja, uma sociedade médica, devendo escriturar todas suas operações contábeis e
fiscais.
A recorrente fundamenta ainda que:
A orientação interna da Receita Federal (Solução de Consulta no 46/10) que
conclui que não incide contribuição previdenciária sobre o lucro distribuído de
forma desproporcional à participação societária dos sócios, desde que a
distribuição desproporcional esteja estipulada no contrato social, o que ocorre no
caso concreto.
Argumenta que houve discriminação entre as remunerações pagas decorrentes
do trabalho (pro labore) e as provenientes do capital social (lucro), sendo que
estas últimas são resultantes do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
Afirma que seguiu os princípios contábeis e que é absurdo que a Autoridade
Administrativa tenha efetuado lançamento de contribuições previdenciárias
supostamente devidas pela empresa/empregados sobre a parcela do lucro que foi
distribuído aos sócios da Impugnante.
Assim, informa que está claramente demonstrado que a Impugnante possui
previsão expressa em seu Contrato Social para realizar a distribuição mensal de
lucros, após a regular apuração do resultado mensal em sua escrita fiscal, em
observância à legislação tributária e às normas contábeis.
Esclarece que já houve incidência de tributação na PJ (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
ISS) antes da apuração do lucro que foi distribuído, o que fez com que a empresa
recolhesse R$ 8.716.646,89 em tributos em 2015.
Esclarece que toda a remuneração paga pela Impugnante aos seus sócios com
cargo de diretoria e função administrativa - que recebem remuneração por
trabalho realizado em favor da sociedade, como também aos demais funcionários
- são submetidas à incidência das contribuições previdenciárias e do FGTS, na
forma prevista em lei, conforme se pode verificar mediante as GFIP ́s
apresentadas no exercício de 2015(doc. anexo).
Aduz que recolheu corretamente as contribuições previdenciárias referentes à
remuneração dos seus administradores e demais funcionários, consoante
determina à Legislação de Regência, fato ignorado pela Administração Pública, o
que reputa absurdo.
Por outro lado, a decisão de piso reforça o seguinte:
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
10
Cabe esclarecer também que não houve no lançamento em pauta a incidência de
contribuições sociais previdenciárias sobre distribuição de lucros, ao arrepio da
alínea “j” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, como alegou a
impugnante. Ocorre que o Relatório Fiscal deixou claro que, para fins
previdenciários, verificou-se que houve de fato pagamento de remuneração por
serviços prestados por segurados contribuintes individuais, disfarçada contabilmente de distribuição de lucros. Em consequência, restam
completamente descabidas as argumentações de que houve equívoco da
Autoridade Fiscal ao tributar indevidamente lucros distribuídos isentos ou, ainda,
de que já teria havido pagamento de outros tributos antes da apuração do lucro
distribuído. Isso porque, como explicado, houve de fato pagamento de
remunerações a contribuintes individuais, base de cálculo das contribuições
sociais patronais, nos termos do art. 23, III, da Lei 8.212/91, fundamento que
lastreia o presente lançamento.
Com isso, destaca-se que as remunerações por pró-labore e participação nos
resultados devem restar cabalmente discriminadas, de maneira a evitar a incidência da
contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios, o que é objeto de
conclusão de diversos julgados do CARF, a exemplo do Acórdão De Recurso Voluntário n.o 2301-
002.906
Ocorre que, na análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE
(consolidado em 31/12 de cada ano), se refere a pagamentos de antecipação/adiantamento de
lucro do próprio exercício, pago mensalmente a sócios e não sócios. Existe acusação nas e-fls.
6.225 e seguintes de que não existe registro da remuneração aferida pelos sócios, e que a própria
recorrente indica que os valores são distribuídos em forma de lucros, havendo mensalmente
adiantamento pela quantia repassada, sempre em forma de distribuição de lucros e dividendos.
O relatório ainda descreve as condições que os repasses são feitor:
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
11

Em seu recurso, a contribuinte indica explicações acerca dos pagamentos, aduzindo
que:
“Como pode-se verificar mediante a análise dos Demonstrativos do Resultado no
Exercício (DRE) (doc. anexo) e dos Balanços Patrimoniais (doc. anexo), relativos ao
exercício de 2015, o resultado da referida competência está devidamente
registrado, de modo que a parcela do lucro foi devidamente identificada.
Assim,
como
documentalmente
demonstrado,
resta
claramente
discriminado/segregado na contabilidade os valores pagos a título de
remuneração aos sócios que exercem atividade administrativa em favor da
sociedade (GFIP) e a parcela decorrente dos valores pagos através da distribuição
de lucros (DRE e Balanços Patrimoniais), fato que, por si só, demonstra a total
ilegalidade do lançamento plasmado no Auto de Infração”.
Os demonstrativos de distribuição proporcional de lucros à produção do sócio,
foram apurados na contabilidade da empresa que se reportam aos plantões e demais serviços
prestados diários, havendo falhas na identificação na conta contábil das operações registradas.
Nesse sentido, a distribuição de lucros aos sócios de direito, estará respaldada na
legislação vigente, desde que esteja discriminado na contabilidade a remuneração decorrente do
trabalho (pro-labore) e a proveniente do capital social (lucro). Assim, já foi objeto de
manifestação da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta No 46, de 24 de maio
de 2010, in verbis :
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS
SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
12
O sócio cotista que receba pro-labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pro labore por ele recebido. Não incide a contribuição
previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios quando houver
discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro labore) e a
proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por
meio de demonstração do resultado do exercício.- DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária”. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No-
8.212/1991, art. 12, inc. V, alínea "f"; Decreto No- 3.048/1999 - Regulamento da
Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1o e 5o, incs. I e II; Lei No-
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054.
Nesse sentido, o CARF já se manifestou:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS. PRÓ-LABORE E
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DISCRIMINAÇÃO. DISTINÇÃO EFETIVA
ENTRE AS VERBAS. ESTABELECIMENTO EXPRESSO NO CONTRATO SOCIAL.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AUFERIDA POR MEIO DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL
REFERENTE A LUCRO PRESUMIDO PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
EMPRESA.
As remunerações por pró-labore e participação nos resultados devem restar
cabalmente discriminadas, de maneira a evitar a incidência da contribuição
previdenciária sobre o total dos valores pagos aos sócios à luz do disposto no
inciso II do §5o do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social.
O plexo de significantes normativos previdenciários não estipula um valor mínimo
a título de pró-labore, deve, assim, o instrumento constitutivo da sociedade
prever de forma certa ou determinável seu quantum. Previsão expressa do valor
referente ao pró-labore no Contrato Social. Fixada esta base, o que a ela exceder
deve ser considerada remuneração oriunda da participação do sócio nos
resultados. O valor que exceder ao pró-labore deve ser considerado como
distribuição de lucros, desde que não ultrapasse o resultado da aplicação da
margem do lucro presumido (32%) sobre o faturamento, excluídos os impostos
federais.
(Acórdão 2301 002.814 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção CARF, em
15/05/2012).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e dividendos aos
sócios da sociedade.
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
13
Não existe norma que obrigue a percepção pelos sócios de verba mínima
representativa de pró-labore, podendo a remuneração decorrer apenas de
distribuição nos lucros, não podendo esse fato ser tido como ausência de
discriminação das verbas na contabilidade.
(Acórdão 2403-001.958 4a Câmara/3a Turma Ordinária/2a Seção CARF, em
13/03/2013).
Assim, entendo que deve ser cancelada a atuação nesse ponto, tendo como
principal fundamento as alegações a fundamentação de que não existe norma que obrigue a
percepção pelos sócios de verba mínima representativa de pró-labore, podendo a remuneração
decorrer apenas de distribuição nos lucros, não podendo esse fato ser tido como ausência de
discriminação das verbas na contabilidade.
Por outro lado, entendo que o lançamento fiscal deve ser mantido quanto aos
colaboradores não-sócios, uma vez que não há na norma dispositivo que acolha a pretensão para
distribuir lucros e resultados sem que seja observada a Lei 10.101/2000.
DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO, DA ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO E DA
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
A fiscalização aplicou multa qualificada correspondente a 150% (cento e cinquenta
por cento), de acordo com o disposto no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, na redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007, entendendo que:
“(...) 35.1. Considerando as infrações descritas nos subitens 33.1, 33.2, 33.3, 33.4
e 33.5 deste Refisc, foi categoricamente demonstrado e comprovado que o
sujeito passivo recorreu a artifícios contábeis para ocultar fatos geradores
de contribuição previdenciária e assim se evadir da obrigação de pagar o
tributo devido;
35.2. A ocultação de fatos geradores de contribuição previdenciária
ocorreu quando a remuneração de contribuintes individuais sócios foi
registrada sob o disfarce de adiantamento de lucros nas seguintes contas
contábeis, todas classificadas no Ativo e integrantes da conta sintética
1.01.03.06 - Adiantamento de Lucros a Sócio: a) 1.01.03.06.02.001 - Lucros
Distribuídos (ref. infração descrita no subitem 33.1); b) 1.01.03.06.02.003 -
Plantão
Revisor
(ref.
infração
descrita
no
subitem
33.3);
c)
1.01.03.06.02.008 - Lucro Dist Convênios ICEAM (ref. infração descrita no
subitem 33.4); d) 1.01.03.06.02.002 - Plantão Especial, 1.01.03.06.02.006 -
Plantão Conselho Pleno, 1.01.03.06.02.005 - Plantão Conselho Fiscal e
1.01.03.06.02.004 - Plantão Substituição de Diretoria (ref. infração descrita
v. subitem 33.5);
35.3 Em relação à remuneração de contribuintes individuais não sócios, a
ocultação também ocorreu sob o disfarce de adiantamento de lucros
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
14
quando se efetuou a escrituração da remuneração na já citada conta
contábil 1.01.03.06.02.001 - Lucros Distribuídos (ref. infração descrita no
subitem 33.2);
35.4. Como claramente demonstrado na descrição das infrações,
consignadas nos subitens 33.1 a 33.5, os registros contábeis foram
utilizados como instrumentos de dissimulação, posto que, ao ocultar fatos
geradores de contribuição previdenciária. deram uma falsa aparência de
normalidade aos "adiantamentos de lucros" efetuados no decorrer do ano
e de inexistência de fatos geradores de contribuição previdenciária;
35.5. E isso não foi mero equívoco, mas ato deliberado, posto que, ao
responder a solicitação da fiscalização - efetuada no item 4 do TCRF n° 2 -
para informar a identificação da(s) conta(s) contábil(eis) de despesa
utilizada(s) para registrar a remuneração auferida pelos sócios em
decorrência dos serviços por eles prestados na execução das atividades da
sociedade, o sujeito passivo informou que "não há Conta Contábil de
Despesa designada para registro da remuneração auferida pelos sócios,
pelo motivo exposto no item I". No item I da sua resposta, o contribuinte
expressa que não possui contribuintes individuais na folha de pagamento e
que os sócios recebem seus proventos na forma de lucros distribuídos;
35.6. É importante enfatizar que a ocultação da remuneração de contribuintes
individuais na escrituração contábil culminou com a omissão dessa mesma
remuneração em GFIP, conforme verificado nas GFIP das competências
pertinentes ao período de apuração e já mencionadas no item 21 deste Refisc, o
que confirma o firme propósito de impedir o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária e de suprimir tal
contribuição;
Ocorre que, no presente caso a fiscalização não descaracterizou a contabilidade da
recorrente e somente entendeu que haveria remuneração direta da sociedade aos seus sócios ou
associados, disfarçando a distribuição de lucros e desconsiderando o pró-labore, tendente a atrair
o fato gerador do tributo.
Ainda, houve a conclusão tanto a Autoridade Administrativa como a DRJ não
vislumbraram a existência de propósito negocial para justificar a opção societária da Recorrente.
Entretanto, é comum esse tipo de sociedade, e este relator só não deu provimento integral ao
recurso no que diz respeito à distribuição de lucros e dividendos aos sócios, diferente dos não
sócios, que este sim deveria respeitar os critérios estabelecidos para não recebimento da verba
acerca de lucros e dividendos, já que houve descriminação do que seria remuneração direta e
distribuição de lucros e dividendos na conta contábil da empresa, uma vez que em outros casos
este Tribunal e este relator deram provimento a exemplo do Acórdão 2301-006.321, de 06 de
agosto de 2019, e Acórdão 2301 002.814, de 15/05/2012.
Fl. 7418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
15
Com isso, entendo que não houve intenção de lesar o fisco, mas de uma operação
que está ao alcance do contribuinte e que este pode se utilizar desse mecanismo, a fim de
distribuir lucros, desde que seja feito observada as regras contábeis e fiscais.
Segundo Eliana Silveira Costa “o direito tributário elege como suporte fático da
incidência tributária os atos ou negócios jurídicos praticados nos termos conceituais do direito
privado, limitando-se a estabelecer os demais elementos necessários à configuração da exigência
tributária. Assim, praticado o ato, a incidência tributará decorre de lei, independendo da vontade
das partes. Por sua vez, em âmbito privado, podem os Contribuintes realizar seus objetivos
econômicos e regular suas relações jurídicas por meio da escolha de determinada estrutura entre
as diversificadas categorias de negócios jurídicos, em respeito à liberdade de inciativa, de forma,
inclusive, a reduzir a sua carga tributária” 1.
O que deve ser verificado de fato é a constatação do propósito negocial. Como há
tempos já se decidiu no antigo Conselho de Contribuintes, do qual deve ser compreendido como a
vontade objetiva final determinante à realização do negócio jurídico (causa objetiva) 2.
Portanto, deve ser enfrentada a qualificação jurídica do fato concreto, por meio da
análise da adequação entre seu conteúdo e sua causa objetiva. Nesse sentido, para enfrentar a
questão da prática abusiva deve haver a constatação da ausência do proposito negocial à prática
de simulação.
Destaque-se que simulação, segundo Hugo de Brito Machado é:
“Ação de fingir a prática de um ato ou negócio jurídico com a finalidade de
prejudicar terceiros, especialmente credores, inclusive o Fisco, fazendo com que
pareça existir uma situação que na verdade não existe – merecendo especial
destaque a afirmação que se vê na doutrina de que a simulação não se confunde
com fraude. E neste sentido a palavra “simulação” é usual nos texto relativos ao
planejamento tributário, ao lado de outas utilizas na teoria do direito tributário”.
(in Introdução ao planejamento tributário. Malheiros, São Paulo, 2014, p. 66)
Assim, simulação é a divergência entre a vontade real e a vontade declarada
resultante dum acordo entre a declarante e declaratório, ou qualquer interessado no negócio, no
intuito de enganar terceiros (Castro Mendes, Direito Civil – Teoria Geral, 1979, III-322).
Nota-se que uma das fundamentações da DRJ de origem para sustentar que a
recorrente teria agido de forma a lesar o fisco seria a informação de que os sócios obtinham
vantagem com as situações descritas dos autos, de forma deliberada com a pretensão da redução
da carga tributária. Entretanto, não nos parece razoável que alguém que tenha a intenção de lesar
o fisco divulgue abertamente na rede mundial de computadores a diminuição da carga tributária
dos impostos a serem recolhidos, praticando um ilícito abertamente, para aí convencer novos

1 COSTA, Eliana Silveira. Planejamento Tributário na jurisprudência administrativa federal. Caderno de Finanças
Públicas. Escola da Administração Fazendária. Brasília, ESAF. n. 11, pp. 5-296, dez/2011, p. 251..
2 Nesse sentido os Acórdãos n.o 108-07956, n.o 202-15861, n.o 10'-93704.
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
16
parceiros para a sua intenção de diminuição da carga tributária, como foi no caso dos autos. O que
se entende pelas informações verificadas é que a empresa tornava ainda mais clara as
informações ao divulgar tais critérios de recolhimento dos impostos para ingresso na sociedade.
Tanto o é que sequer foi objeto de alegação no relatório fiscal e sim da decisão de primeira
instância.
Ao menos essa acusação deveria ser mais clara do que foi posta, do contrário vira
mera interpretação, tanto negativa quanto positiva. Deve haver uma consciência entre quem está
pretendendo simular com aquele que estaria simulando, no caso a recorrente. Não nos parece
razoável essa afirmação, em razão das circunstâncias dos autos.
Por outro lado, conforme já citado, em situações de sociedade médica simples, esse
colegiado já teria afastado a acusação de simulação, dolo, conluio ou fraude em razão da mesma
ação fiscal, julgando a acusação no processo que exigiu a incidência do IR (processo
11070.720224/201781), nos termos do voto proferido pelo respeitado Conselheiro Marcelo, em
trecho assim transcrito:
(...)
Na hipótese dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos
afirmar com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com
dolo objetivando suprimir tributos. Com efeito, como muito bem delineado no
recurso voluntário, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com
especificidade a conduta adotada pelo contribuinte tendente sonegar tributos
intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em 150%, não
se prestando à sua aplicabilidade a simples distribuição de lucros a sócios e
não sócios, mormente porque neste último caso constatamos documentos
que reforçam a tese de
inexistir intuito doloso de sonegar tributos. Mesmo porque, mesmo que não
existam as formalidades necessárias a amparar a condição de sócio de
direito, atuavam, inclusive com termos de adesão, como se sócios fossem,
ao contrário do que pretende fazer crer a nobre fiscalização.
Em outras palavras, no que tange aos sócios, sustentamos acima a
improcedência do lançamento em razão da distribuição de lucros nos termos da
legislação de regência e, por outro lado, quanto aos prestadores de serviços, em
nosso entendimento, não se vislumbra conduta dolosa de fraude ou simulação,
ao menos na forma que pretendeu fazer crer a fiscalização, capaz de justificação
a qualificação da multa.
Ora, não basta adotar o próprio mérito para justificar a qualificação da multa,
impondo ao fiscal autuante descrever com especificidade a conduta
fraudulenta, tendendo a suprimir tributo, passível da qualificadora, o que, com
todas as vênias não constatamos no caso vertente.
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo,
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
17
fraude ou simulação, para efeito da conclusão/comprovação do crime
arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, inobstante os argumentos da fiscalização, não podemos
afirmar com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com
dolo objetivando suprimir tributos”.
(Acórdão 2301¬005.705– 3a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 4 de outubro
de 2018, da mesma recorrente).
No caso acima citada, ressalta-se que foi dado provimento ao recurso para afastar a
multa qualificada, ainda que tivesse sido mantido o lançamento quanto aos não sócios descritos
no contrato social da pessoa jurídica.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
Fl. 7421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
18
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do
interessado/contribuinte, percebe-se que com o dispositivo acima citado o legislador quis que nos
casos de caracterização de ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim
de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o CONSILIUM FRAUDIS, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o
animus simulandi por parte da contribuinte.
Nesse sentido, esse conselho já decidiu:
“Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ
Ano-calendário: 2000 DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo de restituição e compensação de créditos tributários,
incumbe ao contribuinte provar o fato constitutivo do seu direito (a certeza e
liquidez do direito creditório) e, ao Fisco, para indeferir o pleito, provar fatos que
evidenciem a inexistência do direito afirmado pelo contribuinte ou que
constituam impedimento, modificação ou extinção desse direito.” Acórdão de
julgamento n.o 1402-002.484, em 12/04/2017.
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as caraterísticas fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar
cristalina na acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na
ementa do Acórdão n. 2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer
dizer é que 'O evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos'. Assim é que não basta que se presuma
a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação dessa
penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização.
Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não
pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer
algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção da
exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns.
920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010,
330100.557, de 26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de
2012. Outrossim, tal necessidade de comprovação decorre também da
previsão do art. 112 do CTN, que determina interpretação mais favorável
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
19
ao acusado da lei tributária que define infrações, ou comina penalidade,
conforme anteriormente analisada, de sorte que nas situações que houver
qualquer dúvida quanto à intenção ou a conduta do contribuinte, esse não
pode sofrer a penalidade em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO,
Paulo. A multa qualificada na jurisprudência administrativa. Análise crítica das
recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT
218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Portanto, entendo ser caso de aplicação do art. 112 do CTN, onde utiliza-se de
dispositivo mais favorável ao acusado quando restar dúvidas quanto à autoria, imputabilidade ou
punibilidade do fato a determinado caso concreto, conforme dispositivo transcrito abaixo:
"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação".
Como mencionado, não é possível identificar que a recorrente agiu com má-fé em
razão de fraude ou conluio por ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do tributo devido, uma vez que
esse compreendia a informação integral dos impostos a serem recolhidos, de forma transparente
por seus sócios.
Ainda, a contabilidade da empresa não foi “desconfigurada” pela fiscalização no
relatório fiscal, e não foram indicados elementos que pudessem dar suporte à acusação
formulada, a não ser por meros indicativos de interpretação de redução da carga tributária, o que
por si só não permite num conjunto de análise fraudulenta, imputar a multa por dolo ou
simulação.
Assim, tendo em vista não ser possível concluir pela aplicabilidade dos artigos 71 a
73, da Lei 4.502/64, e não existindo elementos suficientes para aplicar o dispositivo referente à
prática de "simulação" ou conluio", afasto, por consequência, a multa aplicada de 150%, para 75%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a exigência da contribuição previdenciária dos “sócios”
de direito do quadro da empresa sociedade simples, e manter a exigência das contribuições
lançadas dos “não-sócios”, bem como desqualificar a multa de 150% para 75%.
Fl. 7423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
20
É como voto.

(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente quanto a multa qualificada de 150% aplicada
pela Autoridade Fiscal, no que diz respeito aos lançamentos relativos à remuneração dos não
sócios.
Conforme narrado no Relatório Fiscal, a recorrente remunerou pessoas que não
eram sócias da empresa por meio da distribuição de lucros:
“Não se pode esquecer que se trata aqui de "Demonstrativos de Distribuição de
Lucros Proporcional à Produção do Sócio" em nome de não sócios. Sem dúvida,
um fato inusitado, posto que não se paga lucro para não sócio. Mas tal fato vem
reforçar o que já está patenteado neste relatório: os "Demonstrativos de
Distribuição de Lucros Proporcional à Produção do Sócio" não dizem respeito a
lucros, mas sim a remuneração decorrente do trabalho, independentemente de
se referirem a sócios ou não sócios, posto que, em sua quase totalidade, as
rubricas que discriminam os plantões efetuados são comuns aos dois tipos de
prestador, como pode ser conferido nos Quadros Demonstrativos (QD) n° 01 (ref.
sócios) e n°s 04 e 05 (ref. não sócios).
Assim, a denominação desses documentos - "Demonstrativos de Distribuição de
Lucros Proporcional à Produção do Sócio" - não passa de artifício utilizado pelo
sujeito passivo para dar aparência de lucros a rendimentos cuja natureza é
irrefutavelmente remuneratória.”
A Autoridade Fiscal ainda evidenciou que os valores pagos em prol dos “não sócios”
foram escriturados na conta de “Lucros Distribuídos”, evidenciando a artificialidade contábil
realizada pela recorrente.
35.3 Em relação à remuneração de contribuintes individuais não sócios, a
ocultação também ocorreu sob o disfarce de adiantamento de lucros quando se
efetuou a escrituração da remuneração na já citada conta contábil
1.01.03.06.02.001 - Lucros Distribuídos (ref. infração descrita no subitem 33.2);
35.4. Como claramente demonstrado na descrição das infrações, consignadas nos
subitens 33.1 a 33.5, os registros contábeis foram utilizados como instrumentos
de dissimulação, posto que, ao ocultar fatos geradores de contribuição
Fl. 7424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
21
previdenciária. deram uma falsa aparência de normalidade aos "adiantamentos
de lucros" efetuados no decorrer do ano e de inexistência de fatos geradores de
contribuição previdenciária;
35.5. E isso não foi mero equívoco, mas ato deliberado, posto que, ao responder a
solicitação da fiscalização - efetuada no item 4 do TCRF n° 2 - para informar a
identificação da(s) conta(s) contábil(eis) de despesa utilizada(s) para registrar a
remuneração auferida pelos sócios em decorrência dos serviços por eles
prestados na execução das atividades da sociedade, o sujeito passivo informou
que "não há Conta Contábil de Despesa designada para registro da remuneração
auferida pelos sócios, pelo motivo exposto no item I". No item I da sua resposta, o
contribuinte expressa que não possui contribuintes individuais na folha de
pagamento e que os sócios recebem seus proventos na forma de lucros
distribuídos;
35.6. É importante enfatizar que a ocultação da remuneração de contribuintes
individuais na escrituração contábil culminou com a omissão dessa mesma
remuneração em GFIP, conforme verificado nas GFIP das competências
pertinentes ao período de apuração e já mencionadas no item 21 deste Refisc, o
que confirma o firme propósito de impedir o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária e de suprimir tal
contribuição;
Considerando o exposto nos subitens anteriores, resta demonstrado e
comprovado que o sujeito passivo incorreu nas práticas de sonegação e fraude
previstas nos arts.71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, razão pela qual a multa
foi aplicada em percentual duplicado, correspondente a 150% (cento e cinquenta
por cento), de acordo com o disposto no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430, de
1996, na redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.
Nesse contexto, vale ressaltar que a recorrente não explicou por que pagou verbas
a título de “distribuição de lucros” a pessoas que não fazem parte de seu quadro societário.
Ora, a Fiscalização demonstrou que as normas contábeis não foram atendidas e
houve reflexo tributário, qual seja: omissão de rendimento. A situação se agrava considerando que
a recorrente não declarou tais valores na GFIP, portanto, não é crível que se trata de um mero
“erro”.
Além disso, no presente caso, parece-me que a manutenção da multa qualificada é
uma decorrência lógica da manutenção exigência fiscal.
Dessa forma, considerando todos os elementos apresentados no relatório fiscal,
entendo que a Fiscalização foi capaz de evidenciar a conduta dolosa da recorrente e, por
conseguinte, restou caracterizado as práticas de sonegação e fraude, nos termos dos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/64.
Pelo exposto, em relação a aplicação da multa qualificada de 150% relativa aos
lançamentos relativos à remuneração dos não sócios, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 7425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722578/2020-27
22
(Documento Assinado Digitalmente)
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Redator Designado

Fl. 7426
DF CARF MF
Original